Tribunal: TJMT
Processo: 1036972-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, C, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. 3. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada por sua confissão, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo sustentada neste recurso.
2. Quando não ficar demonstrada a existência de qualquer coação moral sofrida pelo agente, fica desautorizado o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal.
3. Dispõe o Enunciado n. 545 do Superior Tribunal de Justiça que, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, tal como acontece no caso destes autos posto que o apelante admitiu a prática do delito.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036972-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 061.389.531-26 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MIRANDA DE DEUS - CPF: 919.773.391-15 (VÍTIMA), CRISTIANE FRANCA DA SILVA - CPF: 581.063.912-72 (VÍTIMA), ROGERSON FRANCISCO DA COSTA - CPF: 947.798.561-91 (ASSISTENTE), JULLYANA CÉSAR PEREIRA (ASSISTENTE), RODRIGO FELIPE BORGES DOS SANTOS (ASSISTENTE), Pedro Lucas Dambros (ASSISTENTE), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA FERREIRA - CPF: 795.223.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VICTOR CHIMENES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA TORALI - CPF: 058.252.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ZIDANE GONCALVES TABAJARA DE CAMPOS - CPF: 051.714.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, C, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL NÃO EVIDENCIADA NESTES AUTOS. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. 3. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada por sua confissão, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2. Quando não ficar demonstrada a existência de qualquer coação moral sofrida pelo agente, fica desautorizado o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
c,
do Código Penal.

3. Dispõe o
E
nunciado n. 545 do Superior Tribunal de Justiça que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
,
tal como acontece
no caso destes autos
posto que
o apelante admitiu a prática do delito
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Henrique da Silva Porto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1036972-31.2021.8.11.0002, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal (art. 157,

§2o, II e §2o-A, I c/c art. 70, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
169520449
, requer: (i) a
sua
absolvição por insuficiência probatória, aplicando em seu favor o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

e,
subsidiariamente,
(
ii
) a readequação da pena basilar para o mínimo legal com o reconhecimento, na segunda fase, das atenuantes da confissão espontânea e da
coação moral resistível, a fim de viabilizar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto.

Nas contrarrazões constantes no ID
169520788
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
178657708
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
169521705
, narra os fatos desta forma:

[...]
1.o Fato. Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23.10.2021, por volta das 09h30, em residência localizada na rua Livino Albano, n.o 17, quadra 85, bairro Jardim Costa Verde, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados FABIANA FERREIRA, JOÃO VICTOR CHIMENES DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PORTO, RENATO DA SILVA TORALI, VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com AYRON MARCOS MAGALHÃES RAMOS (já falecido), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram um aparelho celular avaliado em cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) pertencente à vítima Edvaldo
Felizate
Moreno; cerca de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) em despesas com o cartão bancário, joias, um notebook, diversos relógios e peças de roupas (auto de avaliação indireta – fls. 23, ID 70695763), todos pertencentes às vítimas Thiago Miranda de Deus e Cristiane França da Silva.

Em data anterior aos fatos, a denunciada Fabiana Ferreira, aproveitando-se do livre acesso à residência das vítimas Thiago Miranda de Deus e Cristiane França da Silva por ser a diarista, repassou informações privilegiadas sobre os bens da família ao seu então companheiro, Renato da Silva
Torali
, e passaram a planejar a execução do roubo.

Tendo os denunciados João Victor
Chimenes
da Silva, Vitor Zidane Gonçalves de Campos, Matheus Henrique da Silva Porto e
Ayron
Marcos Magalhães Ramos aderido à conduta criminosa, na data e horário dos fatos, foram no veículo FORD/Ka, de cor prata, placa GGL1H99, do bairro Tijucal, em Cuiabá, para o bairro Costa Verde, em Várzea Grande, onde fica a residência das vítimas.

Na ocasião, o denunciado Matheus, proprietário do veículo, foi o responsável por conduzi-los ao local dos fatos e aguardá-los para dar fuga após o assalto.

A denunciada Fabiana, além de colaborar no planejamento do crime, ficou responsável por deixar o portão da residência das vítimas aberto, facilitando o acesso dos assaltantes.

O denunciado Renato, por sua vez, além de mentor do roubo, ficou transitando pelo bairro Costa Verde no veículo GM/
Agile
,
de cor prata, placa NJG8A51 (de propriedade da denunciada Fabiana), especialmente na rua da residência das vítimas, para dar apoio e coordenar a ação criminosa. Na ocasião, estava em sua companhia a pessoa de Michele de Tal, ainda não identificada.

Assim, na data e horário dos fatos, a denunciada Fabiana passou a informação ao denunciado Renato de que a vítima Thiago Miranda de Deus não estava em casa, somente sua esposa Cristiane e o pintor Edvaldo
Felizate
Moreno, além de si própria.

Coordenando os demais denunciados, Renato ficou transitando pelo bairro e aguardando que João Victor
Chimenes
da Silva, Vitor Zidane Gonçalves de Campos, Matheus Henrique da Silva Porto e
Ayron
Marcos Magalhães Ramos chegassem ao local combinado.

Neste ínterim, o denunciado Matheus já havia buscado os denunciados João Victor e Vitor Zidane, além de
Ayron
Marcos, e os conduzido até o bairro da residência das vítimas no veículo FORD/Ka.

Deram várias voltas na rua até que, em determinado momento, pararam em frente ao veículo GM/
Agile
, tendo João Victor, Vitor Zidane e
Ayron
descido, enquanto Matheus permaneceu na condução do veículo FORD/Ka aguardando para dar fuga aos demais.

Fabiana, sabendo da chegada de seus comparsas e agindo conforme o planejado previamente, pediu à vítima Edvaldo que a ajudasse a retirar o lixo, tendo ele prontamente atendido.

Edvaldo, no entanto, estranhou o fato de que eram apenas dois sacos de lixo e estavam muito leves, porque continham apenas isopor.

Ele carregou um saco até a lixeira, tendo Fabiana caminhado ao seu lado de mãos vazias, todo o tempo tentando distraí-lo.

Edvaldo foi para dentro da residência, enquanto Fabiana saiu novamente, oportunidade na qual já avistou os assaltantes que tinham descido do veículo.

Ayron
, usando um boné de cor vermelha, e portando uma arma de fogo, foi o primeiro a adentrar a residência pelo portão deixado aberto por Fabiana, sendo que ela estava logo atrás dele.

Ayron
se aproximou do pintor, a vítima Edvaldo, e, levantando a camiseta, segurou a arma de fogo na cintura e anunciou o assalto.

Em seguida, subtraiu o aparelho celular de Edvaldo, pegou o controle do portão eletrônico da casa e fez uma ligação, dizendo ‘podem entrar que eu já estou aqui dentro’.

Vitor Zidane e João
Chimenes
adentraram a residência, sendo que Vitor Zidane, agindo com truculência, agarrou a vítima Edvaldo pelo pescoço e fez com que ele e Fabiana fossem para os fundos da casa, onde também renderam a vítima Cristiane.

Ayron
e o denunciado Vitor Zidane levaram a vítima Cristiane para o interior da residência, sob constante mira de arma de fogo, e proferiram diversas ameaças perguntando onde estaria o cofre.

Vitor Zidane arrancou, de forma abrupta, o anel e a corrente de ouro que a vítima Cristiane estava usando.

Neste ínterim, a denunciada Fabiana e a vítima Edvaldo ficaram próximos à churrasqueira, sendo vigiados pelo denunciado João
Chimenes
.

Passados alguns instantes, as vítimas e a denunciada Fabiana (agindo de forma dissimulada e se passando por vítima) foram colocadas no interior de um dos quartos, enquanto os denunciados reviravam a casa recolhendo roupas e objetos de valor.

Ayron
permaneceu todo o tempo falando ao celular, se comunicando com os comparsas do lado de fora da casa e perguntando como estava o movimento na rua.

Em determinado momento, o denunciado João Vitor gritou dizendo que o dono da casa havia chegado com a caminhonete, tendo
Ayron
dito para que esperassem que a vítima entrasse pelos fundos para que a rendessem, no que foi acatado pelos demais.

Foi esse o instante em que a vítima Thiago Miranda de Deus chegou à residência e foi rendida pelos assaltantes.

Sob a mira de arma de fogo, Thiago também foi colocado no quarto com as demais vítimas e
Ayron
, de forma truculenta, gritou perguntando sobre o cofre da casa e, quando Thiago respondeu que não havia cofre, ele passou a ameaçá-los de morte, dizendo: ‘se eu achar o cofre, vou matar vocês’.

Diante das ameaças, a vítima Cristiane começou a passar mal e desmaiou.

O denunciado Vitor Zidane amarrou os pés e as mãos da vítima Edevaldo com o cinto que havia retirado de dentro do guarda-roupas. A vítima Thiago foi amarrada com a fiação retirada do aparelho televisor.

Logo em seguida,
Ayron
falou ao telefone, dizendo que havia ‘sujado’, razão pela qual os três assaltantes, já em posse da res furtiva, saíram da residência das vítimas e empreenderam fuga no veículo conduzido pelo denunciado Matheus, que os estava aguardando do lado de fora.

Posteriormente, a ocorrência foi registrada e, após intensa atividade investigativa, os denunciados foram identificados, tendo as vítimas reconhecido Vitor Zidane, João Vitor e
Ayron
como sendo os três assaltantes armados que as abordaram.

Em sede policial, Fabiana e Vitor Zidane confessaram a autoria delitiva em companhia dos demais denunciados e de
Ayron
, inclusive apresentando detalhes da conduta de cada um dos envolvidos, enquanto João Victor e Matheus negaram ter participado do crime.
[...]
.

A
materialidade do crime
descrito na peça exordial se
encontra comprovada, tanto que sequer foi impugnada pelo apelante. E, com relação à autoria delitiva, não obstante
Matheus Henrique
tenha
requerido
a
sua absolvição por insuficiência probatória, verifica-se
destes
autos que
ele
confessou a prática delitiva sob o manto de causa excludente de culpabilidade.

Com efeito, q
uanto à autoria delitiva, infere-se destes autos que
, durante seu interrogatório em juízo,
o apelante
assumiu que participou da empreitada delituosa levando os demais comparsas até o local do roubo, porém, tentou se eximir da culpa, ao justificar que era motorista de aplicativo e em razão de ameaças
que sofreu
ficou até a consumação do delito, conforme
abaixo
se constata
:

“[...]
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PORTO relatou que não estava de comum acordo para a prática do roubo; que não conhecia as pessoas mencionadas na denúncia; que é motorista de aplicativo, faz corridas pela plataforma e particular; que no dia dos fatos recebeu uma ligação para fazer uma corrida, ao que aceitou; que chegando no destino, os rapazes pediram para dar uma volta e parar em uma esquina; que encostou o carro e, quando os rapazes foram descer, avisaram que se tratava de um roubo e que não poderia ir embora, deveria ficar e aguardar, pois tinha um outro carro dando “cobertura” à ação, sendo que essa pessoa estaria de olho; que depois, esses rapazes voltaram para o carro, com malas, oportunidade em que mandaram sair de lá; que deixou os rapazes no Tijucal e foi embora; que mais tarde sua avó lhe avisou que tinham duas pessoas lhe procurando; que essas pessoas eram policiais, tendo entrado em sua casa, acharam uma capinha antiga de celular de sua propriedade; que perguntaram sobre seu carro e se foi até o local do roubo; que relatou os fatos para a polícia e indicou o número que lhe telefonou para contratar a corrida; que quando foi contratado para a corrida, disseram que era uma mudança; que não conhece as pessoas mencionadas na denúncia; que não tem desavença com Vitor, não o conhece; que a primeira vez que a polícia o indagou sobre o ocorrido, queriam saber se um tal de Zidane tinha contratado a corrida, tendo respondido que não conhecia tal pessoa; que a todo tempo a polícia insistia nesse nome, Zidane; que naquele momento concordou com tudo que a polícia falava, pois assim fui instruído por seu advogado; que se recorda de ter conduzido em seu carro, duas pessoas;
que é motorista de Uber, também fazia corrida por fora, trabalha em mais outro emprego e faz curso técnico; que no momento em que os rapazes disseram que era um roubo, não fugiu, porque eles avisaram que estava sendo
vigiado por um carro prata e, e
fetivamente, estava por perto; que ficou no local por medo e ainda tem; que o carro é seu e não fez nenhuma alteração das características dele; que não participou d
e reunião com os demais acusados [...]”

(
Trechos
extraídos
da

s
entença
condenatória
vista no ID 169520432)

A
lém
do mais
,
versão

do
apelante
foi
corroborada pelo relatório de investigação visto no ID
169520738
, p. 10
-
29
, no qual ficou demonstrado, por meio das câmeras de segurança, que o carro Ford KA do apelante estacion
ou
em frente à residência que foi roubada
, descendo do
automóvel
os
demais
indivíduos
que participaram do assalto.

Soma-se a isso, a versão apresentada, em juízo,
por
Vitor Zidane,
que
durante
o
seu interrogatório, relatou que o apelante participou da reunião para planejar o roubo e
que nela ficou consignado que a função
de Matheus Henrique
seria levar os comparsas até a residência das vítimas
; esclarecendo, outrossim,
o corréu,
que
teria ficado combinado que
a
divisão
dos
“
lucros
”
obtidos
seria meio a meio, conforme
pode ser
visto a seguir:

“[...] O acusado VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS confessou a prática do roubo e disse que Mateus,
Ayron
e Renato também participaram. Afirmou que JOÃO VITOR CHIMENES DA SILVA nada tem a ver com o crime, pois não o praticou. VITOR declarou que a ideia do roubo foi de
Ayron
; que a arma era de
Ayron
e ele quem usou no momento do crime, pois não estava armado; que saiu da casa das vítimas carregando uma maleta, mas os únicos pertences que ficaram consigo foram os apreendidos em sua casa, sendo um relógio, a camiseta e, acha, que uma pulseira; que o restante dos objetos ficaram com
Ayron
; que
Ayron
deu voz de assalto; que o carro era do Mateus; que
Ayron
planejou o roubo nessa casa, Mateus apareceu e quis levá-los na casa, ao que foram; que participou consigo o Mateus,
Ayron
e Renato; que nunca teve contato com Fabiana, mas já viu ela conversar com Renato, na rua, um tempo antes do roubo; que passaram uma vez por frente da casa das vítimas e, quando passaram pela segunda vez, o portão estava aberto, oportunidade em que
Ayron
entrou; que entrou em seguida do
Ayron
; que entrou na
casa juntamente com
Ayron
e mais um, porém não sabe o nome deste último; que João Victor não participou; que já tiveram passagem criminal quando eram menores de idade; que nunca falou que João Victor participou do roubo; que não falou nada na delegacia sobre Fabiana; que quem “passou esse canal foi o
Ayron
”; que conheceu Mateus através de WhatsApp e
facebook
, sendo que
Ayron
os chamou para a prática do roubo; que
Ayron
falou com Mateus pelo WhatsApp; que todos teriam participação no produto do roubo; que Mateus pegou “tudo meio a meio”, dinheiro, celular,
jóias
; que lembra de um celular que Mateus pegou, mas não recorda a marca; que a polícia foi até sua casa de manhã; que a polícia disse que foi Mateus que o entregou; que não tem inimizade com Mateus; que não participou de reunião na casa da Fabiana noite anterior ao roubo; que foi até a casa de
Ayron
, “na Várzea Grande, ai depois, a gente foi para o ocorrido”; que Mateus estava nessa reunião [...]”

(
Trechos
extraídos
da sentença
condenatória
vista no ID 169520432)

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Aliás, n
o que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Vê-se, pois, que resta
ram
i
ncontestes a materialidade e autoria delitiva, as quais se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime que lhe foi imputado na denúncia,
motivo pelo qual é forçoso concluir que o juízo de primeiro
grau agiu com acerto
. Além do mais,
na

hipótese
, não é
possível
a
aplicação, em favor
de Matheus Henrique
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), revela
ndo-se, pois,
despida de
qualquer
consistência a
sua
pretensão absolutória.

S
obre a aplicação da atenuante da coação moral resistível, prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim
se man
ifestou:

“[...] Coação resistível: a coação dá-se em três níveis. Quando é física, exclui a própria conduta (ex.: arremessar alguém contra uma vitrine não constitui, por parte do arremessado, crime de dano, pois não chegou a atuar voluntariamente); quando moral, pode ser irresistível, configurando uma causa de exclusão de culpabilidade (art. 22, CP), bem como resistível, servindo como atenuante. É possível que alguém sofra uma coação a que podia refutar, mas não tenha feito por uma fraqueza ou infelicidade momentânea. Ainda que não mereça uma absolvição, deve ser punido com menor rigor. Ex.: alguém furta um estabelecimento
pro
receio de que o coator narre
á
sua esposa um caso extraconjugal [...]”

(
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 21. Ed. – Rio de Janeiro; Forense, 2021.
p
. 441
)

No caso em apreço,
está correto a autoridade judiciária da primeira instância
ao consignar em sua fundamentação que, mesmo que houvesse alguma ameaça para que o apelante cometesse o delito, “
após os fatos, ele não foi até a delegacia registrar a ocorrência e relatar todo ocorrido, sendo localizado pela polícia em razão das imagens das câmeras”
, não havendo
, portanto,
motivo para ser aplicada
em seu favor
a referida circunstância atenuante.

Em
relação à aplicação da atenuante da
sua
confissão,
tem razão o apelante, porquanto
segundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” –
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar –, ele faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

A propósito,
o
Superior Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento a respeito do tema, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA
N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", caso dos autos em que o agravado admitiu a prática do tráfico de drogas, embora sob o manto da coação moral irresistível
.
1.1. Situação diversa é aquela na qual o réu não reconhece a traficância, alegando estar de posse da droga em razão de ser usuário, atraindo o disposto na Súmula n. 630 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.974.076/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONFISSÃO. ADMISSÃO DOS FATOS. UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA.
COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
1.
Admitida a prática delituosa pelo acusado e utilizada para embasar a condenação, não exclui a aplicação da atenuante da confissão espontânea a circunstância de a confissão vir acompanhada da alegação de ter agido amparado por excludente de culpabilidade, no caso, a coação moral irresistível
. 2. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito da Terceira Seção, é cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no REsp n. 1.376.126/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014,
DJe
de 20/2/2014.)
Destacamos

O
apelante postula a revisão da pena que lhe foi aplicada. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
169520432
):

“[...]
I – DA PENA DE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PORTO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há
nos autos capaz
de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as
circunstâncias
do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros dois homens, cuja participação
inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às
consequências
do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe apena-baseem4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão (CP, art. 157,caput).

Em face do que dispõe o art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim,6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (três), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada, resultando, pois,
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias reclusão
, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
(art. 33, § 2°, “
a
”, do CP).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a10 (dez) dias-multa, à razão de1/30do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Condeno MATHEUS, ainda, ao pagamento das custas processuais na proporç
ão de 50% (cinquenta por
cento)[...]
”.

Como é cediço a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da análise da sentença condenatória, deve ser acolhido o pedido
do apelante
objetivando a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.
E, po
r conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de proceder a aplicação da atenuante da confissão, readéquo a pena aplicada a
Matheus Henrique da Silva Porto

da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista
a valoração
negativa tão somente das circunstâncias do delito em razão de ter sido cometido em concurso de pessoas, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, nos termos realizado
s
pelo
j
uízo de primeiro grau.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, procedo a diminuição da pena intermediária
ao
mínimo legal, resultando 4 (quatro) anos de reclusão, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, em
decorrência
do que dispõe o art. 157, §2oA, I, do Código Penal, majoro a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, §2o,
b
, do Código Penal), em razão da primariedade do apelante e por ter respondido o processo em liberdade.

Ademais,
mantenho a
condenação do apelante
no
valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Destaco, por
derradeiro
, que
na dosimetria da pena realizada
neste voto
foram utilizadas as
frações
de
aumento
tal como

fo
ram

estabelecid
as
pelo
sentenciante
em observância ao princípio da
não

reformatio in pejus
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Matheus Henrique da Silva Porto
, a fim proceder a aplicação da atenuante da confissão,
readequando sua pena final para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024